Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. RAZÕES RESTRITAS À DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, tendo sido reconhecida a causa de diminuição de pena em razão de "violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima" (art. 121, §1o, CP). A defesa questiona a dosimetria da pena, pleiteando a valoração positiva do comportamento da vítima, a fim de reduzir a pena do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se foi caracterizada alguma das hipóteses previstas no art. 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do Código de Processo Penal; (ii) analisar a possibilidade de considerar o comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria da pena; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração do comportamento da vítima na terceira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora as razões de apelo tenham se limitado a impugnar a dosimetria da pena, a delimitação do recurso é definida pelo termo de interposição, conforme Súmula n. 713/STF.
4. Os procedimentos relativos à verificação das células, à instrução em plenário, aos debates e à votação foram devidamente observados, além de terem atendido às garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Apresentados os quesitos, os jurados reconheceram a materialidade do crime e a autoria do acusado; afastaram a absolvição do réu; consideraram a forma tentada do crime; e concluíram pela configuração do privilégio da violenta emoção e da qualificadora relativa à dificuldade de defesa da vítima. Portanto, a sentença foi proferida em conformidade com a lei e com a decisão dos jurados, em respeito à soberania do Júri.
6. Os jurados, com base no acervo probatório, acolheram a tese defensiva do privilégio relativo à “violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”. E, assim sendo, o magistrado considerou a causa de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, conforme previsão do art. 121, § 1o, do Código Penal.
7. A valoração do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, ainda que possível em tese, no caso concreto representaria bis in idem, pois as condutas que teriam influenciado o desencadeamento do crime foram reconhecidas como causadoras da condição de “violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima”.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.